Tribunal: TJSP
Processo: 1002291-60.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Apelação. Cancelamento de hipoteca. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de procedência. Inconformismo do banco réu. Preliminar de intempestividade arguida nas contrarrazões recursais afastada. Recurso tempestivo. Na qualidade de credor hipotecário, o banco responde pelo pedido de cancelamento da hipoteca sobre o imóvel. Precedentes do TJSP. Incidência da Súmula 308, do STJ. Valor

Ementa:
Apelação. Cancelamento de hipoteca. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de procedência. Inconformismo do banco réu. Preliminar de intempestividade arguida nas contrarrazões recursais afastada. Recurso tempestivo. Na qualidade de credor hipotecário, o banco responde pelo pedido de cancelamento da hipoteca sobre o imóvel. Precedentes do TJSP. Incidência da Súmula 308, do STJ. Valor dos honorários advocatícios reduzido para 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC). Recurso parcialmente provido.